Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-71.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ção de perícia determinada - Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, todavia, que não guarda relação com a modalidade do recurso escolhido – Pressupostos para os embargos não presentes – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007955-71.2014.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

14/05/2024

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca de alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição –- Adequada fundamentação da decisão – Cerceamento reconhecido – Nulidade da r. sentença declarada – Complementação de perícia determinada - Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, todavia, que não guarda relação com a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca de alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição –- Adequada fundamentação da decisão – Cerceamento reconhecido – Nulidade da r. sentença declarada – Complementação de perícia determinada - Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, todavia, que não guarda relação com a modalidade do recurso escolhido – Pressupostos para os embargos não presentes – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.